Tribunal: TJDFT
Processo: 0702769-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. RECONHECIMENTO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, a condenação do apelante é medida que se impõe.
2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume particular importância. Caberia à defesa, portanto, trazer evidências que maculassem a palavra da vítima, o que não ocorreu. 2.2. O reconhecimento com segurança realizado pela vítima pouco tempo após o delito, com base em um conjunto de características, como vestimentas, altura, compleição física e a voz do acusado é digna de fé.
3. Recurso conhecido e desprovido.